Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710478-10.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GILBERTO ALCENA DOS SANTOS, SEBASTIAO BATISTA ROLIM EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o d. Ministério Público para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator